Tribunal: TJES
Processo: 5007421-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007421-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO DE JESUS ROSA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1-
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, além do art. 244-B do ECA. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência de fundamentos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A superveniência da decisão de pronúncia, proferida em 05/10/2023, afasta a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula nº 21 do STJ, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

4- A autoridade coatora demonstra que o processo tramita regularmente, estando na fase do art. 422 do CPP, após a intimação das partes da sentença de pronúncia e manifestação pelo não oferecimento de recurso.

5- A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

6- A denúncia relata homicídio triplamente qualificado praticado por grupo criminoso armado, com participação de adolescentes, em contexto de disputa por tráfico de drogas, mediante invasão da residência da vítima e múltiplos disparos de arma de fogo, revelando modus operandi de elevada periculosidade.

7- A decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva diante da ausência de alteração fático-jurídica superveniente e da persistência dos fundamentos cautelares originários.

8- A jurisprudência pacífica do STJ afasta a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula nº 21 do STJ.

2- A prisão preventiva deve ser mantida quando há fundamentação idônea baseada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública.

3- A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando a periculosidade do agente e o contexto do delito demonstram risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 422; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; STJ, AgRg no HC n. 956.383/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO DE JESUS ROSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0011386-74.2019.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 288, parágrafo único todos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo da prisão, ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 13666395).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13794688).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13913317).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO DE JESUS ROSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0011386-74.2019.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 288, parágrafo único todos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo da prisão, ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 13666395).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13794688).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13913317).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 05/10/2023, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os acusados foram intimados da sentença de pronúncia, respectivamente, em 16/05/2025 e 18/05/2025, tendo ambos manifestado desinteresse em interpor recurso, estando o processo na fase do art. 422 do CPP.

Prosseguindo, o impetrante se insurge sobre a manutenção da prisão preventiva.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente foi pronunciado pelo crime homícidio triplamente qualificado em face da vítima GLEYVISON DE SOUZA CAMILO, bem como pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 22h53min, Rua Dois, quadra 14, nº 226, casinhas do bairro aviso, Zona Rural, Residencial Rio Doce, em Linhares/ES, os denunciados JHONATAS GOMES DEONISIO, vulgo 'Gibuda' FERNANDO DE JESUS ROSA, vulgo 'Nego Bel', com vontades livres e conscientes, previamente ajustados com os adolescentes João Victor Silva Nunes Santos, vulgo "Babito" e Yuri Silva do Amaral, em uma completa divisão de tarefas, agindo com vontade matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendida) mataram a vítima Gleyvison de Souza Camilo.(...)”

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na decisão de pronúncia, o magistrado manteve a prisão por ausência de modificação da situação fática ou jurídica superveniente que justificasse eventual soltura dos acusados.

Ora, é evidente a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, valendo destacar que o crime foi praticado em concurso de agentes, inclusive com menores, bem como a ousadia dos agentes que em ingressaram na residência do réu, local onde estavam seus familiares durante o repouso, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, o que é suficiente para a manutenção da prisão.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do Código Penal) e tentativa de homicídio (art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de condutas que resultaram na morte de duas pessoas e lesões em outra, durante uma confraternização. O pedido de liberdade foi negado pelo juízo de origem e pelo tribunal estadual, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fundamentos da prisão preventiva atendem aos requisitos legais; e (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade na medida constritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fundamenta a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, praticada com arma de fogo, em concurso de agentes, com uso de excessiva violência e por motivo fútil, o que demonstra periculosidade e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois o paciente estava foragido, em descumprimento de medida cautelar anterior, o que caracteriza a permanência da situação de risco e reforça a atualidade da medida.

5. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, considerando que o acórdão de origem apresenta fundamentação idônea e adequada à situação fática. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(AgRg no HC n. 956.383/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Destaco, ainda, que a denúncia narra que
o delito ocorreu em razão da rivalidade do tráfico de drogas, o que demonstra a periculosidade do réu e justifica a manutenção da prisão.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.